Tribunal: TJPA
Processo: 0814542-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814542-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES SAO LUIZ LIMITADA

AGRAVADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814542-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES SAO LUIZ LIMITADA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLEITON RODRIGO NICOLETTI - PA17248-A

AGRAVADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - PA8770-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 98 DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Transportes São Luiz Limitada contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a comprovação da hipossuficiência econômica de pessoa jurídica para concessão do benefício da justiça gratuita, conforme exigido pelo art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que a pessoa jurídica deve fazer prova efetiva de sua alegada insuficiência de recursos. No caso, a agravante não apresentou documentação contábil idônea, balanços, extratos bancários, certidões negativas ou provas inequívocas de inatividade formal. A alegação de leilão judicial da garagem da empresa não é suficiente para comprovar o estado de insolvência. Ausente prova inequívoca da alegada incapacidade econômica, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, permitindo-se o recolhimento das custas em até cinco parcelas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 98 do CPC.

Súmula 481 do STJ.

STJ, AREsp 1.903.089/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/09/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora agravante, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A agravante sustenta que se encontra sem atividade econômica desde 2022, que não possui mais patrimônio e que teve inclusive sua garagem leiloada pela Justiça do Trabalho. Alega, ainda, que a negativa do benefício afronta o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e requer a reforma da decisão para concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada (id 23715119).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

É entendimento pacífico no âmbito do STJ (Súmula 481) que a pessoa jurídica somente fará jus ao benefício da gratuidade de justiça quando comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Ao contrário do que ocorre com as pessoas naturais, cuja declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (art. 99, § 3º, do CPC), a pessoa jurídica deve fazer prova efetiva de sua alegada insuficiência de recursos.

No caso em exame, embora a agravante tenha alegado o encerramento de suas atividades e a existência de dificuldades financeiras, não apresentou documentação contábil idônea, tampouco balanços, extratos bancários, certidões negativas ou mesmo provas inequívocas de inatividade formal perante os órgãos competentes, como a Receita Federal ou Junta Comercial.

A alegação de que a garagem da empresa foi objeto de leilão judicial em sede trabalhista não é suficiente, por si só, para comprovar o estado de insolvência da pessoa jurídica. Como bem assentado na decisão agravada, a mera paralisação das atividades não afasta, por si, a possibilidade de existência de patrimônio ou renda oriunda de outras fontes, sendo imprescindível a prova cabal da alegada hipossuficiência, o que não foi feito.

Destaco, nesse sentido, o precedente já citado na decisão monocrática:

“A paralisação de atividades por Empresa, por si só, não pode ser considerado como comprovação de hipossuficiência econômica, [...] caberia à Executada comprovar a sua hipossuficiência de forma inequívoca, e, não o fazendo, correta a r. Decisão Agravada” (STJ, AREsp 1.903.089/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09/09/2021).

Assim, ausente prova inequívoca da alegada incapacidade econômica, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, permitindo-se, no entanto, o recolhimento das custas em até cinco parcelas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Por todo o exposto,
concluo por ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se
in totum
os termos da decisão objurgada.

Inexistindo, assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025